Tribunal: TJPA
Processo: 0006301-83.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006301-83.2011.8.14.0301

APELANTE: ONEIDE DA SILVA PEREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO DURANTE SEQUESTRO RELÂMPAGO. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ONEIDE DA SILVA PEREIRA contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida em face do BANCO DO BRASIL S/A. A autora alegou ter sido vítima de “sequestro relâmpago”, ocasião em que terceiros, sob coação, realizaram empréstimos consignados e saques em sua conta corrente, pleiteando indenização por danos morais e materiais, bem como restituição em dobro dos valores descontados. O juízo de origem entendeu não haver responsabilidade da instituição financeira, diante da ausência de comprovação de falha na prestação do serviço e da configuração de fortuito externo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do banco por empréstimos contraídos mediante coação sofrida pela autora durante sequestro relâmpago; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC, admite exceção nos casos em que se verifica culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, caracterizando fortuito externo.

Não há nos autos qualquer prova de que o banco tenha agido com negligência ou descumprido normas de segurança bancária, tampouco se verificam indícios mínimos de falsidade na contratação impugnada.

A inexistência de elementos que demonstrem a atuação culposa do banco impede a inversão do ônus da prova de forma absoluta, mantendo-se a exigência de prova mínima da verossimilhança das alegações iniciais.

Jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais afasta a responsabilidade de instituições financeiras em casos de sequestro relâmpago, por configurar fortuito externo, que rompe o nexo causal necessário à responsabilização civil.

Diante da ausência de falha na prestação do serviço e da demonstração de que as transações foram realizadas pessoalmente pela autora, ainda que sob coação, a responsabilidade do banco não pode ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A coação sofrida pelo consumidor por terceiro, durante sequestro relâmpago, constitui fortuito externo, apto a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A ausência de prova mínima de falha na segurança bancária impede o reconhecimento da responsabilidade civil do banco por empréstimos supostamente não contratados.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor do dever de apresentar indícios mínimos de verossimilhança de sua alegação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, §3º, II; CPC, art. 373, I e II; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMG, AC nº 5118176-79.2016.8.13.0024, Rel. Des. José Augusto L. dos Santos, j. 30.01.2019; TJSP, AC nº 1010847-69.2023.8.26.0606, Rel. Pedro Kodama, j. 15.08.2024; TJPR, RI nº 0018154-93.2020.8.16.0018, Rel. Juíza Fernanda Bernert, j. 12.11.2021; TJPA, AC nº 0848868-47.2021.8.14.0301, Rel. Alex Pinheiro Centeno, j. 12.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 01 (primeiro) de abril de 2025 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ONEIDE DA SILVA PEREIRA contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, lançada ao Id. n. 19319251, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, movida em face de BANCO DO BRASIL S/A, ora recorrido.

Em sua exordial, a requerente aduz que, em 11/01/2011, foi vítima de “sequestro relâmpago”, que resultou na contração de empréstimo bancário e realização de diversos saques em sua conta, resultando-lhe em prejuízo financeiro e moral. Aduz que, o banco requerido não observou as cautelas de praxe, deixando de atentar às regras de segurança estipuladas pelo próprio Banco Central, o que lhe resulta o direito a ser indenização ante os prejuízos sofridos. Juntou documentos para comprovar o alegado.

Na sentença impugnada, o magistrado a quo julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ora apelante, sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos qualquer ato ilícito perpetrado pela instituição financeira demandada.

Ressaltou que sequer fora instaurado um processo criminal ante os fatos narrados pela autora, tendo o Juízo Criminal assim decidido nos autos do processo nº 00031066020118140401: “Procedidas todas as diligências necessárias a elucidação dos fatos, vieram os autos à justiça. Concedidas vistas ao Ministério Público, o seu representante nesta comarca requereu o arquivamento da referida peça informativa, tendo em vista não vislumbrar a existência de elementos necessários à instauração da ação penal”.

Entendeu-se que a própria vítima optou por realizar as transações – ainda que, possa ter sido levada a erro por terceiros – não havendo, no entanto, qualquer responsabilidade que possa ser atribuída ao banco requerido.

Assim, no entender do Juízo
a quo
, que não houve falha na segurança do serviço prestado pelo reclamado, de modo que, sua responsabilidade objetiva pode ser afastada em casos nos quais, reste configurada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Em suas razões recursais (Id. n. 19319253 e 19319257), a parte apelante aduz, em síntese: que jamais contratou os empréstimos consignados objeto dos descontos perpetrados em seu benefício previdenciário, e que foi obrigada a contrair os empréstimos, enquanto era vítima de “sequestro relâmpago” ; que os descontos comprometeram significativamente sua subsistência, afetando a dignidade da pessoa humana; que houve evidente falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; e que o banco deveria ser compelido a restituir em dobro os valores descontados, bem como a indenizá-la por danos morais no montante de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que os pedidos constantes da exordial sejam julgados procedentes.

O recorrido BANCO DO BRASIL S/A, por seu turno, apresentou contrarrazões (Id. n. 19319261), requerendo o não conhecimento do apelo, sob o argumento de que se trata de recurso meramente protelatório. No mérito, sustenta: que a autora efetivamente celebrou os contratos de empréstimo, sendo válidos os descontos realizados; que, mesmo que se admitisse a ocorrência de fraude, esta não seria de responsabilidade da instituição financeira, eis que ausente qualquer elemento que evidenciasse sua participação ou culpa; que inexiste dano moral a ser indenizado, haja vista a legalidade das condutas adotadas; e que, acaso reconhecido algum vício na contratação, eventual devolução dos valores deveria ser feita de forma simples, e não em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o qual exige má-fé para tal aplicação.

Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria devolvida ao conhecimento deste órgão colegiado circunscreve-se à verificação da eventual ocorrência de descontos indevidos nos proventos da autora, ora apelante, a título de empréstimos consignados não contratados, e à consequente responsabilização do banco recorrido por eventuais danos materiais e morais advindos de tais descontos.

Analisando os autos, verifica-se que a autora sustenta jamais ter contratado os empréstimos consignados que ensejaram os descontos mensais em sua conta corrente –
alega, inclusive, que os empréstimos foram contraídos após ter sido vítima de “sequestro relâmpago”
.

Contudo, não apresentou elementos probatórios capazes de demonstrar a responsabilidade do banco –
que somente ocorreria mediante prova de que a instituição financeira deixou de adotar
diligências de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, o que não se verificou no presente feito.

É cediço que, em sede de controle judicial das demandas consumeristas envolvendo alegações de fraude contratual,
a inversão do ônus da prova deve observar a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor
. No entanto, o próprio Código de Defesa do Consumidor não suprime
o ônus mínimo de alegação e demonstração inicial da pretensão deduzida em juízo.
Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. SUPOSTA MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NO SISTEMA SCR – SISBACEN.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É ABSOLUTA. DANO MORAL INDEVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0018154-93.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 12.11.2021) (TJ-PR - RI: 00181549320208160018 Maringá 0018154-93.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 12/11/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/11/2021) (grifos nossos).

“GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de não devolução de valores investidos na plataforma digital das rés, com promessa de rendimento da quantia em dobro. Sentença de improcedência. Revelia que não implica na procedência imediata do pedido.
Ausência de provas de plausibilidade do quanto alegado pela parte autora. Inversão do ônus da prova que, todavia, não exclui o ônus probatório do consumidor de demonstrar o prova mínima dos fatos constitutivos do alegado na inicial.
Ausência de demonstração de fato constitutivo do direito pela autora. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Precedentes. Improcedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios (artigo 85, § 11, do CPC). RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJ-SP - AC: 10142706120198260320 SP 1014270-61.2019.8.26.0320, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 22/02/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022) (grifos nossos).

Enfim,
a responsabilidade objetiva da súmula nº. 479 não pode ser utiliza de modo irrestrito e temerário
. O fato de o recorrente ter sido vítima de suposto “sequestro relâmpago”, causada por terceiros e, portanto, ensejadora de fortuito externo, afasta a aplicação da Súmula 479 do STJ, e por conseguinte, a responsabilidade civil do banco apelado de indenizá-lo por danos moral e material –
salvo, reitera-se, se houvesse prova mínima da não adoção de diligências de segurança quanto às transações impugnadas.

Nesse sentido, observe-se julgados dos Tribunais Pátrios que tem afastado a responsabilidade do Banco em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - "SAIDINHA DE BANCO"
- ROUBO - ESTABELECIMENTO PRÓXIMO À AGÊNCIA BANCÁRIA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FORTUITO EXTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA
- SEGURANÇA PÚBLICA - DEVER DO ESTADO. 1- Nos termos do enunciado na Súmula 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2- Por se tratar de fortuito externo, a instituição financeira não responde pelos danos decorrentes da contratação de empréstimos e realização de saques mediante coação (sequestro relâmpago sofrido pelo cliente em via pública), porquanto a segurança pública é dever do Estado (TJ-MG - AC: 51181767920168130024, Relator.: Des. (a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 30/01/2019, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2019) (grifos nossos).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
SEQUESTRO RELÂMPAGO, SAQUE E CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO NO CAIXA ELETRÔNICO. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU. INEXISTÊNCIA. COAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO RÉU IDENTIFICAR AÇÃO DE MELIANTES. ATO DE TERCEIRO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO BANCO
. PROVIMENTO DO RECURSO. Ruptura de nexo de causalidade entre o suposto defeito do serviço bancário e o sequestro sofrido pela autora. Coação inimputável a terceiro, que dela não tinha nem deveria ter conhecimento.
O evento criminoso em que se viu envolta a Autora é caracterizado como fortuito externo. Inexistência de quebra dos protocolos de segurança da agência bancária.
Saque realizado pessoalmente pela Autora no caixa e empréstimo por ela realizado no caixa eletrônico. Impossibilidade de qualquer preposto saber que a Autora era vítima de um crime. Reforma da sentença que se impõe. Recurso conhecido e provido nos termos do voto do Desembargador Relator (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0028993-79.2022 .8.19.0001 202400107099, Relator.: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 29/02/2024, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMAR, Data de Publicação: 05/03/2024) (grifos nossos).

Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos materiais e morais. Cerceamento de defesa. Não ocorrência . Prestação de serviços bancários. Sequestro relâmpago. Pedido de declaração de inexistência do empréstimo e pagamento de indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Ausência de falha na prestação de serviço.
Culpa exclusiva de terceiro que rompe o nexo causal entre a prestação do serviço e o dano informado (art. 14, § 3º, II, do CDC).
Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido (TJ-SP - Apelação Cível: 10108476920238260606 Suzano, Relator.: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 15/08/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2024) (grifos nossos).

Enfim, no presente feito, há fortuito externo apto a ensejar o rompimento do nexo causal, com esteio no art. 14, §3º, II, do CDC.

A mera negativa genérica de contratação, desacompanhada de elementos mínimos de convicção ou indícios de desídia da instituição financeira apelada, impõe a manutenção da avença, senão vejamos:

“
Ementa
:
Direito do Consumidor. Agravo Interno. Reserva de Margem Consignável (RMC) por cartão de crédito. Regularidade do contrato. Ausência de vício de consentimento e danos morais. Desprovimento.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência, reconhecendo a regularidade do contrato de RMC por cartão de crédito e afastando pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:
(I) se houve vício de consentimento na contratação de RMC por cartão de crédito;

(II) se a ausência de informações claras caracteriza prática abusiva; e

(III) se há direito à repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Documentos nos autos demonstram a regularidade da contratação, incluindo o termo de adesão com descrição clara das condições pactuadas.

4. A agravante usufruiu do crédito, configurando aceitação tácita, não havendo comprovação de vício de consentimento ou prática abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A regularidade do contrato de RMC por cartão de crédito, com anuência expressa do consumidor e ausência de vício de consentimento, afasta a nulidade contratual.

2. Não há direito à indenização por danos morais ou repetição de indébito quando a contratação ocorreu de forma regular."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 422; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 385/STJ; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002048-70.2020.8.26.0047” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812200-80.2023.8.14.0051 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/02/2025) (grifos nossos).

“
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTESTAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Osvaldo Assis das Chagas contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Banco C6 Consignado S.A., reformando sentença que havia declarado a nulidade de contrato de empréstimo consignado e condenado o banco à devolução em dobro dos valores descontados, além de danos morais. O agravante contesta a decisão, argumentando que o banco não solicitou exame grafotécnico para autenticação das assinaturas no contrato, violando o princípio da inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 429, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o banco agravado cumpriu adequadamente o ônus de comprovar a autenticidade e validade do contrato de empréstimo consignado, em face da alegação de falsidade pelo agravante, e se o conjunto probatório apresentado é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática considerou que a instituição financeira anexou documentos suficientes para demonstrar a validade da relação contratual, incluindo contrato assinado, comprovante de transferência bancária para o CPF do agravante e cópia de documentos pessoais. Esses elementos configuram conjunto probatório robusto que satisfaz o ônus probatório do banco conforme art. 373, II, do CPC.

4. A jurisprudência dominante entende que, na presença de documentos como contrato assinado e comprovante de transferência, presume-se a regularidade da contratação, cabendo ao consumidor apresentar indícios concretos de falsidade para justificar a realização de exame grafotécnico. A alegação isolada de não reconhecimento da contratação, sem apresentação de provas adicionais, não é suficiente para desconstituir a validade do contrato.

5. O Tema 1061 do STJ reafirma que a instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação, mas, no presente caso, a documentação apresentada cumpre essa exigência, inexistindo evidências de vício que justifiquem a nulidade contratual ou a inversão do ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Na presença de contrato assinado e comprovante de transferência bancária, presume-se a validade da relação contratual de empréstimo consignado, cabendo ao consumidor apresentar indícios concretos de falsidade para justificar exame grafotécnico.

2. A instituição financeira cumpre o ônus probatório de demonstrar a regularidade da contratação quando apresenta conjunto documental que evidencia a execução da operação financeira e a disponibilização do valor contratado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1720288/RS; STJ, Tema 1061” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0848868-47.2021.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024) (grifos nossos).

“Ação declaratória de nulidade contratual c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado – Sentença de procedência. Prescrição – Inocorrência – Ação de caráter pessoal cujo prazo prescricional é decenal – Inteligência do art. 205, do CC – Recurso negado. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado –
Alegação de negativa de solicitação do cartão de crédito consignado do Banco réu – Ausência de verossimilhança – Contratação do cartão de crédito demonstrada, com expressa autorização do autor de débito em folha de pagamento
– Alteração da causa de pedir com alegação de fraude na contratação suscitada apenas na réplica, em desconformidade com o art. 329, II, do CPC –
Regularidade da contratação demonstrada, com descontos realizados em exercício regular de direito
– Sentença reformada – Recurso provido. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10029921520218260572 SP 1002992-15.2021.8.26.0572, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 12/12/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022) (grifos nossos).

Apelação Cível - Nº 0009863-12.2018.8.08.0014 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE ILVANIR MARTA CAMPOS GOMES APELADO BANCO BMG S/A Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INFORMOU COM CLAREZA DETALHES DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CONTRATOS PRIVADOS APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. INTERVENÇÃO MÍNIMA. PACTA SUNT SERVANDA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Está devidamente provada na documentação acostada aos autos a contratação de todos os serviços impugnados, com cumprimento do dever de informação. 2. Os documentos presentes no feito não aparentam terem sido alterados ou fabricados pelo apelado, nem existe impugnação da parte apelante quanto à regularidade da sua assinatura. 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem sido firme ao entender pela regularidade da contratação de empréstimo consignado e relações correlatas, quando cumprido o dever de prestar informações por parte da instituição financeira.
5. Com base na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019) explicita-se, no ordenamento jurídico brasileiro, em harmonia com a máxima pacta sunt servanda, os princípios da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação de ILVANIR MARTA CAMPOS GOMES, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.

(TJ-ES - AC: 00098631220188080014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data de Julgamento: 05/07/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2022) (grifos nossos).

Diante do exposto, não há reparo a ser feito na r. sentença de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença impugnada, em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com esteio no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2025